Tribunal: TJDFT
Processo: 0730146-16.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0730146-16.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TATIANE CRISTINA NASCIMENTO SILVA AGRAVADO: MARIO DE FREITAS RODRIGUES CORREIA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Golpe do Leilão de Automóveis – Bloqueio de Valores TATIANE CRISTINA NASCIMENTO SILVA interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o qual determinou o arresto cautelar dos valores requeridos na inicial e bloqueou a quantia de R$ 1.082,43 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) nas suas contas bancárias. Em suas razões de recurso, a agravante pugna pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja determinado o desbloqueio da quantia de R$ 1.082,43 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) das suas contas bancárias. Analiso o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano agrave, de difícil ou impossível reparação. Na espécie, entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a medida de arresto foi efetivada nas contas da agravante, restando bloqueado o valor de R$ 1.082,43 (mil e oitenta e dois reais e quarenta e três centavos) em suas contas bancárias. É cediço que o arresto cautelar, nos termos do artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil, é medida apta a assegurar o direito alegado em sede inicial, quando os elementos carreados pela parte evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em sede inicial, o agravado destacou ter sido vítima de golpe online por intermédio de sítio eletrônico de leilão de automóveis, tendo transferido a quantia de R$ 43.570,00 (quarenta e três mil, quinhentos e setenta reais) para a conta da agravante. Já a agravante, em sua defesa, tece pertinentes argumentos de que também foi utilizada como instrumento do golpe supostamente efetuado pela primeira ré, tendo o bloqueio atingindo conta na qual recebe o benefício de bolsa família e em conta na qual recebe os rendimentos como vendedora de produtos Natura. Decerto que há registros noticiados na imprensa acerca do aumento de números de golpes realizados de maneira online, geralmente evidenciando o mesmo modus operandi, com a utilização de registros de terceiros. A participação ou não da agravante será devidamente avaliada durante o curso do processo, além do cabimento ou não do dever de reparar. Contudo, nesta sede instrumental e com os argumentos deduzidos pela parte agravante, não vislumbro a possibilidade de manutenção do arresto sobre os valores bloqueados. Na conta da Caixa Econômica Federal, o valor bloqueado de R$ 801,25 (oitocentos e um reais e vinte e cinco centavos) incidiu sobre o benefício do Bolsa Família, verba absolutamente impenhorável, diante do seu caráter alimentar e social. No extrato bancário da conta Santander, evidencia-se que o valor transferido pelo agravado foi transferido para diversas outras contas de outros titulares, havendo verossimilhança nas alegações da parte recorrente. Demais, o valor de R$ 281,18 (duzentos e oitenta e um reais e dezoito centavos) bloqueado é ínfimo perante o valor total do suposto dano, sendo apto a causa mais dano à parte recorrente – pessoa de baixa renda - do que servir para assegurar o direito alegado na inicial. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal, a fim de determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados nas contas da Agravante. Ao Agravado, para contrarrazoar o recurso. Comunique-se, COM URGÊNCIA, ao Juízo de origem para liberação dos valores, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator